Tribunal: TJES
Processo: 0002407-26.2011.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (hum) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional. 2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). 3) No caso concreto, a execução foi ajuizada em 29/11/2011, decerto que em 14/06/2012 foi realizada a citação por edital da empresa executada, sendo este, portanto, o marco interruptivo da prescrição. Em evolução, desde a citação, o processo correu sem que houvesse efetiva constrição de bens, destacando-se que as petições apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do Juízo para busca de bens penhoráveis, não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do lustro prescricional, considerando, frisa-se, a ausência de efetiva constrição de bens. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002407-26.2011.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: V & F COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de remessa necessária com apelação cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, a qual pronunciou a prescrição intercorrente na execução fiscal movida em face de V & F COMERCIAL LTDA.

Dito isso, a princípio, convém trazer à baila trecho da fundamentação do decisum objurgado, no qual o magistrado de origem elucida a maneira como se deu a contagem do prazo prescricional in casu:

“No caso dos autos, verifica-se que a parte executada foi citada em 14/06/2012 (fl. 09/verso), quando teve início o prazo de suspensão do feito e, após um (01) ano, começou a contagem da prescrição intercorrente quinquenal, cujo término ocorreu em 14/06/2018.

Dessa forma, tendo decorrido mais de cinco (05) anos da data da citação, o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito é medida que se impõe, na forma do §4º do artigo 40 da Lei nº 8.630/1980.”

A despeito de tais considerações, o Apelante, em sua irresignação recursal, sustenta ser equivocado o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que vem tomando as medidas necessárias para o prosseguimento do feito. Além disso, afirma que tomou conhecimento da inexistência de localização de bens em 29/03/2020, de sorte que a prescrição apenas se consumará em 29/03/2026.

No entanto, após detida análise do encarte processual, constatei que razão não assiste ao Apelante, senão vejamos.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia. Vejamos a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja ratio decidendi deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Dito isso, sublinho que, no caso em comento, a execução foi ajuizada em 29/11/2011, decerto que em 14/06/2012 foi realizada a citação por edital da empresa executada, sendo este, portanto, o marco interruptivo da prescrição, consoante item 4.3 do julgado alhures, tendo agido com acerto o magistrado primevo no que concerne à fixação do marco inicial do cômputo do prazo prescricional.

Ademais, desde a citação, o processo correu sem que houvesse efetiva constrição de bens, como se pode depreender dos autos.

Registro, nesse tocante, que as petições apresentadas pelo Apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do Juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do lustro prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior:

[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência, exempli gratia:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080187718, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/02/2022, Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO. O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora. Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias. (TJMG; APCV 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022)

Desta feita, não subsiste a alegação do Apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que “a Fazenda vem tornando todos os procedimentos necessários à restituição de seu crédito”; na realidade, ao que se vê, o Estado, ao longo dos seis anos, limitou-se a formular e repisar requerimentos que não se traduziram em efetiva constrição de bens.

Ressalto ainda que o Apelante não apresentou recurso em face das decisões que, de forma fundamentada, indeferiram os pedidos de diligências por ele formulados.

Nessa conjuntura, embora compartilhe do entendimento jurisprudencial predominante no sentido de que “[...] o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.), a meu ver, resta evidente a desídia da Fazenda Pública Estadual na espécie, de maneira que não se pode cogitar a incidência da súmula n. 106 do STJ - que sequer foi mencionada nas razões recursais, visto que evidente a impossibilidade de se imputar aos mecanismos da Justiça a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo Tribunal da Cidadania REsp n. 1.340.553/RS, chega-se à conclusão de que, de fato, em 14/06/2018, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (hum) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Finalmente, quanto ao argumento de que a prescrição intercorrente apenas começou a fluir a partir da petição de fl. 68, na qual o Estado informa ciência da decisão proferida nos autos sem requerer novas diligências, observa-se que tal petitório foi apresentado apenas em 28/03/2020, ou seja, em momento no qual a prescrição intercorrente já havia se operado, sendo despiciendas maiores considerações nesse particular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2023 às 16:13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46735430062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0002407-26.2011.8.08.0056

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO :
V & F COMERCIAL LTDA.

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de remessa necessária e apelação cível
interpost
a
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pretendendo a reforma da sentença que

pronunciou
a ocorrência da prescrição intercorrente da dívida fiscal e
julgou extinto o feito executivo fiscal
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso. Deixou de aplicar a regra prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Em

29.11.2011
, foi ajuizada a presente
ação de execução fiscal
em face de V&F Co
mer
cial Ltda. e seus sócios e/ou responsáveis,
no valor histórico de
R$

7.795.666,37
(sete milh
õ
es, setecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e seis rea
i
s e trinta e sete centavos), sendo que, o débito foi inscrito em dívida ativa em 05.10.2011
.

A executada foi citada por edital em
14.06.201
2
, não tendo constituído advogado nem apresentado defesa.

Do que se extrai dos autos, e
mbora
o Estado do Espírito Santo tenha

requerido a realização de diversas diligências, no curso do processo, e
a maior parte
dessas diligências tenha sido deferida pelo juízo
a quo
,

restaram infrutíferas
todas
as diligências realizadas
na tentativa de localizar bens pass
í
veis de penhora,
em nome
da executada e do representante legal da mesma
.

Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento d
o
REsp n. 1340553/RS,
observando o procedimento dos recursos representativos de controvérsia, “
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
”

Ainda conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente
.”
Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.

SÚMULA 314/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Esta Corte possui entendimento de que "
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
" (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo,
o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)”

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1969759 - PR (2017/0195607-1)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO PARANÁ com fundamento no art. 105, a, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado: Tributário. Execução Fiscal. Citação por edital. Validade. Prescindibilidade de esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado. Nova orientação do STJ. Ação proposta antes da LC 118/2005. Prescrição. Interrupção com a citação. Retroação à propositura da ação, quando inicia novo prazo prescricional quinquenal. REsp 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Inexistência de bens passíveis de penhora. Efetivação de diversas diligências, todas tendo resultado infrutíferas. Impossibilidade de eternização das demandas judiciais. Precedentes do STJ e do TJPR. Prescrição configurada. Custas processuais. Confusão entre sujeito ativo e passivo da obrigação tributária. Inocorrência. Destinação da receita obtida com a cobrança das custas. Poder judiciário. Feito que tramitou em serventia não oficializada. Precedentes do STJ e TJPR. Entendimento firmado em Incidente de Uniformização de jurisprudência. Custas devidas. Apelação cível não provida.

O recorrente aponta como violados o art. 40, §§ 3º e 4º da Lei 6830/1980 e art. 174 do CTN, afirmando, em suma, que não poderia ter sido declarada a prescrição intercorrente quando a Fazenda "atua diligentemente nos processos, ainda que os atos executivos não se mostrem efetivos".

É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência do STJ é iterativa sobre a ineficácia de diligências infrutíferas para afastar a fluência do prazo prescricional, após suspenso o feito por não serem encontrados bens penhoráveis.
Sobre o assunto, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de agosto de 2022.

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator

(REsp n. 1.969.759, Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/08/2022.)”

No caso em exame,
a executada foi citada por edital em
14.06.2012
, não tendo sido localizados bens passiveis de penhora, de forma que, nesta data (14.06.2012), teve início o prazo de suspensão previsto no artigo 40, da LEF, e, após 1 (um) ano,
em
14.06.2013
,
iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Considerando que, no caso, a sentença foi prolatada em
31.05.2021
,
ou seja, decorridos
mais de 5 (cinco) anos

desde
o início da contagem do prazo prescricional intercorrente
, sem a localização de bens em nome da executada ou do representante legal da mesma, não obstante a realização de diversas diligências nesse sentido, não vejo como afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no § 4º, do artigo 40 da Lei n º 8.630/1980.

Em face do exposto, acompanho o relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelo douto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apela
ç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo

(fls. 75/83), ver reformada a r. sentença de fls. 72/72-v.º que, em sede de executivo fiscal, reconhecera a prescrição intercorrente para julgar extinto o processo.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a prescrição intercorrente não depende apenas da análise do lapso temporal, exigindo, ainda, prova da desídia do credor.

O
eminente Relator
Raphael Americano Câmara

negou
provimento ao recurso,
sendo acompanhado na íntegra pelo ínclito Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a prescrição intercorrente está condicionada à inércia do titular do direito ou ocorra pelo simples decurso do tempo, bem como avaliar se, no caso, operado o fenômeno.

O eminente Relator sobrelevou as datas de ajuizamento da ação (29/11/2011) e da citação editalícia da apelada (14/06/2012) para concluir pelo decurso do prazo prescricional.

Segundo se depreende dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente
deve ser
analisada sob
viés
objetiv
o
, averiguando-se a
ineficácia das medidas
processuais em certo período de tempo, superando assim a perspectiva subjetivista, mediante a qual se faria imprescindível demonstrar a indolência da parte em impulsionar o feito.

Para tanto, basta seja demonstrado o decurso do prazo legal de 01 ano de suspensão do processo (art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ), seguido do quinquênio prescricional (
caput
do art. 174 do CTN).

Embora a prescrição ainda possua a finalidade de sancionar a parte indolente, é inegável a influência dos princípios da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência sobre atual entendimento do STJ acerca do instituto.

Com efeito, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1340553 / RS e fixar as teses dos Temas 566 a 571, a Corte de Cidadania prestigiou a racionalidade da máquina Judiciária e o bom uso dos recursos públicos ao estabelecer o
início automático do prazo de suspensão processual, tão logo se saiba da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
(Tema 566 e 567).

Confira-se, nesse sentido, o trecho do voto condutor do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do prefalado
leading case
1
:

“Com efeito,
o espírito da lei é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

Não é demais lembrar que, de acordo com o Relatório Justiça em Números 2013, elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, dos 92,2 milhões de processos em tramitação no Poder Judiciário, 29,3 milhões são execuções fiscais, o que corresponde a 32% do total de processos. São aproximadamente 25,6 milhões de execuções fiscais somente na Justiça Estadual, com taxa de congestionamento de 89%, superior a todas as outras classes. Na Justiça Federal tramitam mais de 3,5 milhões de execuções fiscais, com semelhante taxa de congestionamento.
A exorbitante quantidade de execuções fiscais em trâmite nos diversos segmentos da Justiça é, hoje, uma das principais causas da morosidade sistêmica do Poder Judiciário
, a prejudicar o andamento célere de outras classes processuais, na contramão do princípio constitucional da duração razoável do processo (in, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (Ed.). Grupo de Trabalho (Portaria n. 155/2013): Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. Brasília, 2013, pp. 66 et seq.).

Nessa lógica,
com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se então um prazo para que fossem localizados o devedor ou encontrados bens sobre os quais pudessem recair a penhora
. Dito de outra forma, não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’”.

Fixadas essas premissas, passa-se à análise dos eventos processuais para averiguar possível ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Apesar do regular diligenciamento do
Estado
com vistas a localização de bens penhoráveis, as medidas implementadas se revelaram ineficazes, impondo-se reconhecer que, após o ato citatório, iniciou-se o prazo automático de suspensão por 01 ano, seguido do quinquênio previsto no art. 174 do CTN.

Conquanto não configurada a indolência da parte, impõe-se a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 568 do STJ:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Nesse contexto, reconhecendo-se que a citação, ocorrida em junho de 2012, como derradeiro marco interruptivo do lustro, consumou-se a prescrição em junho de 2018, razão pela qual a sentença hostilizada não merece reparos.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta, filio-me ao entendimento do eminente Relator a fim de
conhe
cer
do recurso
de
Estado do Espírito Santo
e a ele neg
ar
provimento
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=40991007&num_registro=201201691933&data=20181016&tipo=91&formato=PDF